Tribunal: STF
Processo: Pet 14201
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de notícia-crime encaminhada por BENEDITO SILVA JUNIOR em face do Senador MARCOS DO VAL, distribuída por prevenção ao Inq 4.995/DF.



    O noticiante sustenta que o Senador MARCOS DO VAL, teria, em 25/2/2025, realizado uma transmissão ao vivo em sua plataforma de rede social, em que afirmou “que o Supremo Tribunal Federal (STF) estaria perpetrando um ‘golpe branco’ contra a democracia brasileira” (eDoc.1).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo não conhecimento dos requerimentos formulados, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 9).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição, assim registrou (eDoc. 9):



    O noticiante apresentou notícia-crime diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pleiteando a deflagração de investigação e a imposição de medidas cautelares pessoais contra o noticiado.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público, tendo a Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo art. 129, I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do parquet, previstos antes da promulgação da Constituição.



    O Regimento Interno da Corte condiciona a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento a notícia-crime. Dispõe, em seu art. 230-B, que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Evidente, portanto, a ausência de capacidade postulatória do noticiante, uma vez que a opção pela representação criminal deve ser formulada perante a autoridade policial ou o Ministério Público, e não diretamente ao órgão judicial eventualmente responsável pelo julgamento do noticiado. Inegável, além disso, a flagrante ilegitimidade ativa do requerente para requerer medidas cautelares.



    Sob outro ângulo, os relatos do noticiante já estão abarcados pelas investigações realizadas de modo mais abrangente no âmbito da Petição n. 12.404/DF, que apura, dentre outras hipóteses criminais, a possível prática de crimes de obstrução de investigações de organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013) e de incitação ao crime (art. 286 do Código Penal).



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Além disso, efetivamente, o mesmo contexto fático noticiado nestes autos é objeto de apuração nos autos do INQ 4.995/DF, em tramitação neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO desta Pet 14.201/DF, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente